Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1. Se o conjunto probatório eligido se mostra insuficiente, não havendo certeza acerca da materialidade e da autoria da conduta delitiva, a absolvição do sentenciado é de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo, pois a dúvida sempre favorece o acusado.

2. Discretas alterações nas versões inquisitorial e judicial prestadas pela ofendida não afastam a sua credibilidade, mas se torna temerário um decreto condenatório fundamentado apenas em sua palavra, notadamente em casos em que é possível a produção de outras provas. O ônus da prova da acusação compete ao Ministério Público, nos moldes do disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

3. Recurso provido.